Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RAI No. 1003568.63.2019.811.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EDI MELLER HENSI, contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializa de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de consignação em pagamento no. 1002223-56.2019.811.0002 movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.,
Sustenta a agravante que o magistrado, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, vênia laborou em equívoco, deixando de observar que restam claros e evidentes os requisitos autorizadores, pois o próprio ato de expropriação de seu bem e a disposição dele em leilão, sem sequer haver o seu conhecimento é conduta completamente temerária aos ditames legais vigentes; além disso a irreparabilidade do dado, salta-nos aos olhos, vez que, após realizado o leilão, pouco poderá ser feito pela agravante para ter ressarcido o seu imóvel.
Afirma que não houve a ciência da Agravante, para purgar a mora, antes a ausência de informação acerca da intimação pessoal, estando ausente todos e quaisquer requisitos para a consolidação do imóvel ao credor fiduciário na Matrícula do Imóvel; assim, com fulcro no art. 26, §§ 1o e 3o da Lei 9.514/97, observa-se a nulidade da consolidação do credor fiduciário na matrícula do imóvel e por consequência, todos os atos decorrentes.
Requer a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o leilão, assim como, para o caso de ter sido realizado, anular os seus atos, sob pena de grande e irreversível prejuízo à parte agravante.
A liminar foi parcialmente deferida. (id.7040558)
Contrarrazões. (id. 7842544)
Agravo Interno. (id. 21034990)
É o relatório.
Decido
Compulsando os autos, em consulta aos autos originários, verifiquei que o juízo de piso prolatou sentença em 08/04/2020 (id.31113917), perdendo-se, portanto, o objeto do recurso.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo, em razão da perda superveniente de seu objeto, de conformidade com os arts. 932, III, do CPC e 51, XV, do RITJMT.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator